Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO RESPECTIVO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. COMPRA DE VEÍCULO 0KM. DEFEITO. INFILTRAÇÃO. REPARO QUE NÃO ULTRAPASSOU O TRANSCURSO DE 30 (TRINTA) DIAS. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, I). OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que expressamente concluiu pela preclusão acerca do pedido de gratuidade de justiça, em vista do recolhimento do preparo; que entendeu não ser cabível qualquer das medidas previstas no art. 18 do CDC, uma vez que o reparo do veículo foi efetuado e não ultrapassou o prazo de 30 (trinta) dias, e que o autor não logrou comprovar os alegados lucros cessantes.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.